Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALERIA TELES DA SILVA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0703111-70.2023.8.07.0002) ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Vistos. Confiro à requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação de obrigação de fazer. Afirma a autora ser beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida. Aduz que essa se negou a autorizar procedimento cirúrgico 'osteotomias alvéolo palatinas, reconstrução total com prótese e/ou enxerto ósseo, osteotomias segmentares da maxila ou malar'. Pleiteia determinação liminar para que o procedimento seja autorizado a ser realizado em ambiente hospitalar, custeado integralmente pela requerida. Pois bem. Observo da negativa fornecida pela ré em ID 164741607 que houve conclusão, por junta de profissionais especializados, que o procedimento em questão não necessita ser realizado em ambiente hospitalar, não se encontrando, pois, coberto pelo contrato firmado entre as partes. A partir disso, embora a parte requerente tenha apresentado parecer contrário, entendo necessária realização de estudo pericial para avaliação da presente situação, não sendo possível se concluir, por ora, pela presença da probabilidade do direito alegado. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Tendo presente a baixa probabilidade de composição entre as partes, deixo de determinar a realização de audiência prévia de conciliação. Cite-se para contestação no prazo legal, sob pena de revelia. Em suas razões recursais (ID 48855766), a agravante/autora alga, em síntese, que o procedimento negado pela agravada/ré faz parte do rol de procedimentos mínimos obrigatórios da ANS e que o dentista assistente recomendou que seja realizado em ambiente hospitalar. Traz arrazoado acerca do procedimento cirúrgico pretendido e da necessidade de sua realização em ambiente hospitalar e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à agravada/ré que “arque com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em favor da Recorrente ‘OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3) 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114) 1X OSTEOTOMIAS SEGMENTARES DA MAXILA OU MALAR (30208041)’ incluindo-se o internamento em hospital de sua rede credenciada, anestesia, TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E DEMAIS ELEMENTOS QUE FOREM UTILIZADOS DURANTE AS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, de acordo com a ‘Solicitação Cirúrgica’ exarado por Dr. Jardel Bazoni (CRO-TO 1991), cirurgião que deverá realizar o procedimento cirúrgico, arcando a Agravante com sua parte dos honorários profissionais da cirurgia, enquanto que a operadora apenas irá arcar com os honorários de acordo com a sua tabela”. No mérito, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que não demonstrado risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde da agravante/autora, pois, além da inexistência do risco de morte, o próprio relatório odontológico (ID 164741606 dos autos de origem) indicou ser apenas eventual e incerto o agravamento da sua situação clínica. Dessa forma, evidencia-se, na hipótese, a ausência de urgência presente, contemporânea ao pedido liminar, que viabilize a concessão da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora